Tribunal: TJMT
Processo: 1014069-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014069-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (ADVOGADO), LEONIR BENITES ESPINDOLA - CPF: 065.336.671-06 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (IMPETRANTE), MARLI DE SOUZA - CPF: 037.042.611-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E
menta
:
HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA
.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARD
AR A
INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça, lesão corporal
e violência psicológica contra a mulher,

em contexto de violência doméstica,

em que se pretende a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a custódia cautelar; e (
ii
)
analisar

se

as
medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo nos
arts
. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, diante da demonstração concreta do risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima.

A classificação das lesões como leves não afasta a gravidade concreta
da
conduta
, especialmente diante da alegada escalada de violência, da reiteração de ameaças e do significativo abalo psicológico narrado pela ofendida.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes
,
uma vez que a monitoração eletrônica e o denominado “botão do pânico” possuem natureza predominantemente fiscalizatória e reativa, não sendo aptos, por si sós, a neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva evidenciado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1.
A prisão preventiva

exige fundamentação concreta e individualizada baseada em elementos que demonstrem risco atual à ordem pública ou à integridade da vítima.
2.

A existência de histórico d
e agressões físicas, ameaças
e
violência psicológica
contra a
vítima
constitui fundamento idôneo para a
manutenção da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

3.

Condições pessoais favoráveis do a
cusado, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem aptidão para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar.
4
.

Medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoração eletrônica e disponibilização de “botão do pânico”,
revelam-se
insuficientes quando os elementos concretos dos autos evidenciarem risco atual de reiteração da violência e necessidade de proteção efetiva da vítima
.”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 129, § 9o, 147 e 147-B. CPP,
arts
. 312, caput, §§ 3o e 4o, 313, III, e 319. Lei no 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC no 185778/GO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.03.2024,
DJe
18.03.2024; STJ,
AgRg
no HC no 824051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.06.2023,
DJe
29.06.2023; STJ,
AgRg
no HC no 649.483/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.04.2021,
DJe
30.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
L. B. E.
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que, nos autos n. 1000327-31.2026.8.11.0099, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), tendo como vítima M. S., sua companheira.

S
ustenta, em resumo:
(i)
inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (
ii
)
ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva;

(
iii
)
baixa gravidade das lesões, consideradas leves;

(
i
v
) condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito);

(v) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer
a concessão liminar e definitiva da ordem para revogação da prisão preventiva; subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas
.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade coatora,a Procuradoria
-Geral de Justiça, em parecerdo
Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pela
concessão
da ordem
, com o acréscimo do uso de tornozeleira eletrônica pelo paciente e a disponibilização do botão do pânico para a vítima.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passoà análise do mérito.

A controvérsia posta a julgamento cinge-se à legalidade e adequação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob os fundamentos da necessidade de garantia da ordem pública por risco de reiteração delitiva e à integridade da vítima, com base nos
arts
. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 312 do CPP:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nos casos de violência doméstica e familiar, a prisão preventiva pode ser decretada com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo o art. 313, III, hipótese de cabimento formal quando necessária para garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

A Lei no 15.272/2025 reforçou, no plano normativo, a exigência já consolidada de fundamentação concreta e individualizada da prisão preventiva, ao explicitar critérios de aferição da periculosidade do agente (art. 312, § 3o) e vedar expressamente a motivação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito (art. 312, § 4o).

No caso, verifica-se que a decisão impugnada apresentou fundamentação idônea e individualizada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Conforme se extrai dos elementos informativos constantes
dos autos
, o paciente
teria agredido
fisicamente a companheira mediante utilização de um facão, desferindo golpe
com a parte plana do instrumento

em seu braço direito, além de tentar enforcá-la durante discussão ocorrida na residência do casal.

Ademais, há relatos de reiteradas agressões físicas e psicológicas ao longo do relacionamento, envolvendo puxões de cabelo, socos, empurrões, ameaças de morte
,
circunstâncias corroboradas pelas declarações prestadas pela ofendida, pela testemunha M
.
A
.
S
.
, pelo
B
oletim de
O
corrência
(ID.

357362383
– p. 27/29
)
e pelo
E
xame de
C
orpo de
D
elito
(ID.
357362383
– p. 9/14)
acostados aos autos.

A propósito, a decisão proferida na audiência de custódia registrou, de forma fundamentada, que os fatos imputados
evidenciam gravidade concreta superior à inerente ao tipo penal abstratamente
considerado, ressaltando que a manutenção do paciente em liberdade representa risco atual à integridade física e psíquica da vítima. Consignou, ainda, a natureza progressiva da violência doméstica, circunstâncias que, em tese, revelam a adequação da segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da ofendida.

Ao contrário do que sustenta a impetração, a decisão constritiva não se fundamentou unicamente na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar a periculosidade do agente e o risco
efetivo de reiteração delitiva, notadamente em razão do histórico de agressividade relatado pela vítima no contexto da violência doméstica.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA.
1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva.
2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
ante tempus
, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 185778 GO 2023/0293763-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2024)
.

Da mesma forma,
a
Corte Superior já assentou que a contemporaneidade e a concretude dos fatos, associadas ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de resguardar a integridade da vítima, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar.

Importa registrar, ainda, que a classificação das lesões corporais como leves não afasta, por si só, a gravidade concreta da conduta, sobretudo quando o contexto fático revela, em tese, escalada de violência, reiteração de ameaças e significativo abalo psicológico suportado pela ofendida.

A violência doméstica
, por sua
natureza
frequentemente
progressiva
e reiterada
, exig
e
atuação
jurisdicional
preventiva
quando os elementos concretos indicarem risco atual à integridade da vítima.

O Juízo de origem apresentou fundamentação concreta para afastar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ao consignar que “medidas como tornozeleira eletrônica ou simples afastamento do lar mostram-se inócuas diante da agressividade demonstrada pelo autuado”, conclusão que se harmoniza com as circunstâncias delineadas nos autos.

D
iante da gravidade concreta da conduta imputada, bem como do risco à integridade física e psicológica da vítima, revela-se legítima a conclusão de que as medidas cautelares menos gravosas se mostram insuficientes para neutralizar o
periculum
libertatis
evidenciado no caso concreto.

Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora devam ser consideradas, não possuem o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO
. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) Acerca das condições favoráveis do Paciente, "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela"
(
AgRg
no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
30/04/2021). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 824051 SP 2023/0165248-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2023).

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem
, mediante substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, acrescidas de monitoração eletrônica do paciente e disponibilização do denominado “botão do pânico” à vítima. Contudo, com a devida vênia ao entendimento ministerial, entend
e-se
que tais providências não se mostram, ao menos neste momento processual, suficientes
n
e
m
adequadas para neutralizar o risco concreto evidenciado nos autos.

Com efeito, os elementos informativos até então coligidos revelam, em tese, contexto de violência doméstica progressiva e reiterada, marcado não apenas por agressões físicas, mas também por ameaças de morte, intimidação constante, controle psicológico e submissão da vítima mediante temor.

A dinâmica fática narrada nos autos evidencia situação de risco concreto e atual à integridade física e psíquica da ofendida, circunstância que recomenda maior rigor na tutela cautelar, em observância ao dever estatal de prevenção e repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Embora a monitoração eletrônica constitua relevante mecanismo de fiscalização estatal, sua eficácia revela-se limitada em hipóteses que envolvem elevado potencial de reiteração delitiva, agressividade reiterada e possível escalada da violência, porquanto não impede, de forma efetiva, ações violentas repentinas. Da mesma forma, o denominado “botão do pânico” possui natureza eminentemente reativa, destinando-se ao acionamento após o surgimento da situação de perigo, não se mostrando apto, por si só, a prevenir eventual agressão iminente ou resultado de maior gravidade.

Nesse cenário, não se revela razoável transferir à vítima o ônus permanente de vigilância e autoproteção, condicionando sua segurança exclusivamente a mecanismos indiretos de contenção, quando os autos evidenciam, em tese, risco concreto decorrente da liberdade do paciente.

Assim, consideradas as particularidades do caso concreto, a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de interromper o alegado ciclo de violência, a segregação cautelar mostra-se, por ora, medida necessária, adequada e proporcional para resguardar a integridade da vítima e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Outrossim, não se pode perder de vista que o
habeas corpus
possui rito célere e cognição sumária, sendo inadequado para aprofundado exame probatório ou revisão minuciosa dos fatos narrados na ação penal originária.

Dessa forma, inexistindo flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação concreta na decisão combatida, impõe-se a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto,em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
L. B. E.
e, nomérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026